Tribunal: TJES
Processo: 5026419-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026419-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: GABRIELLA MARTINS CURCIO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026419-32.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RECORRIDA:
GABRIELLA MARTINS CURCIO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
contra a sentença proferida em
ID 7335245
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de débito entre as partes após a colação de grau da autora; b) CONDENO a parte ré (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA) a pagar à parte autora (GABRIELLA MARTINS CURCIO) o valor de R$ 6.680,00 (seis mil, seiscentos e oitenta reais), a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, pois, embora tenha a parte requerente aderido ao programa de antecipação da colação de grau, mas aulas estavam disponíveis aos alunos e a cobrança é realizado semestralmente.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifico a parte recorrente busca a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, pois, embora tenha a parte requerente aderido ao programa de antecipação da colação de grau, mas aulas estavam disponíveis aos alunos e a cobrança é realizado semestralmente.

Sendo assim, após detida análise dos argumentos, vejo que o seu recurso merece ser acolhido.

Isso porque, da análise dos autos, os fatos narrados nos autos decorrem da edição da Medida Provisória (n. 934/2020) que estabeleceu a possibilidade de antecipação de colação de grau a fim de participação no programa “Brasil Conte Comigo”, tendo a parte recorrente aderido a solicitação de colação de grau antecipada, porém, em conta partida, a parte recorrente demonstrou que, independentemente disso, o 12º período de medicina foi cumprido e mantido na integralidade, inclusive com atividades assistenciais nas unidades de saúde, ou seja, todas as aulas estavam à disposição do aluno, não havendo que se falar em inexistência do dever de pagamento das mensalidades.

Ademais, ressalta-se que a recorrente condicionou a expedição de seu diploma à assinatura de aditivo contratual. Conforme preconiza o artigo 207 da Constituição Federal, às Universidades foi garantida a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, de modo que a metodologia de formação da grade semestral, bem como da cobrança das mensalidades são assuntos
interna corporis
da instituição, não admitindo a interferência do Poder Judiciário.

Consta dos autos a declaração que independentemente da antecipação da colação de grau dos alunos em 2020/1 o 12º período de Medicina foi cumprido e mantido na integralidade, inclusiva com atividades assistenciais nas unidades de saúde (
ID 7335236
), nesse diapasão,
resta comprovada as alegações da recorrente, sustentando que apesar da antecipação da colação de grau todas as aulas estariam disponíveis para os alunos, dessa forma, o autor gozou dos serviços educacionais prestados
.

Outrossim, verifica-se que
a prestação dos serviços educacionais ocorre ao longo do semestre letivo, tendo as instituições de ensino a obrigação de cumprir a carga horária letiva, enquanto os alunos possuem a obrigação de pagar a semestralidade contratada
. O contrato entre as partes já estipula sobre o assunto (
ID 7335234
), assim,
o não comparecimento do contratante às aulas não o exime do pagamento das parcelas do semestre
.

A opção por colar grau antecipadamente
não retira da recorrida o dever de ter toda a grade curricular concluída
, dessa maneira, a recorrente cumpriu com sua obrigação de prestar os serviços a que foi contratada e não deu causa à antecipação. (grifo nosso)

Vejamos alguns precedente sobre o caso:

EMENTA:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. FACULTADA SUA ADOÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
. COVID-19. LEI N. 14.040/2020. PORTARIA MEC N. 383/2020.
OPÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA. PAGAMENTO. SEMESTRALIDADE DIVIDIDA EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. [...]. 3. O art. 3º, § 2º, da Lei n. 14.040/2020 e a Portaria do MEC n. 383/2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, possibilitaram às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que hajam cumprido 75% do estágio supervisionado/internato médico. 4.
O texto normativo citado não impõe a subtração do semestre, a redução da carga horária ou a colação de grau de forma antecipada, mas, apenas faculta sua adoção pela instituição de ensino superior diante da pandemia declarada COVID-19
. 5. A adoção do regime especial da Lei n. 14.040/2020 e a Portaria do MEC n. 383/2020, foi opção da própria Autora, que requereu administrativamente a colação de grau antecipada, sendo-lhe outorgado o título de médico em 20/04/2020, motivo pelo qual não pode ela agora se eximir da obrigação referente ao pagamento das prestações pactuadas. 6. A antecipação na colação de grau não pode acontecer no exclusivo interesse dos estudantes, para deixarem as atividades discentes precocemente e evitarem o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado com a instituição de ensino contratada. 7.
O contrato de prestação de serviços educacionais é anual ou semestral, e o não pagamento das mensalidades tem potencial para causar um grave desequilíbrio contratual, podendo culminar, inclusive, no fechamento de várias instituições de ensino
. 8.
Os contratos são regidos pelo princípio do pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento
. 9. Nesse contexto, é de se manter os termos do contrato firmado entre as partes, de forma a privilegiar o princípio do pacta sunt servanda. 10. Recurso improvido. [TJ/DF, nº 0718597-06.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE 23/08/2021]. (grifo consta no original

Além disso, reforçando o entendimento acima exarado, colaciono dois acórdãos recentemente proferidos pelas
Colendas Segunda e Terceira Turmas Recursais
do Colegiado Recursal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo:

Segunda Turma Recursal

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA.
COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA COM AMPARO NA LEI Nº 14.040/2020
. PRETENSÃO À DISPENSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DA SEMESTRALIDADE/ANUIDADE POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA LEGÍTIMA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, PELO FORNECEDOR, DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRALMENTE DEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. (Processo n.
5025575-82.2022.8.08.0024
, Juiz Relator Dr.
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
– grifo nosso)

Terceira Turma Recursal

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DA COVID-19.
ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS
. NARRA A PARTE AUTORA QUE ANTECIPOU SUA COLAÇÃO DE GRAU, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BRASIL CONTE COMIGO, CONFORME PORTARIA N° 383/2020, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
ADUZ QUE A RÉ CONDICIONOU A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA EM MEDICINA À ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL
, EM QUE A REQUERENTE DEVERIA MANTER O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, APESAR DE NÃO TER MAIS AULAS E DE NÃO FREQUENTAR MAIS A UNIDADE DA REQUERIDA. SE SENTE LESADA, POIS CONSIDERA A IMPOSIÇÃO ABUSIVA, TENDO QUE DESPENDER R$19.197,00, POR TRÊS MENSALIDADES EM PERÍODO QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EM RAZÃO DOS FATOS, PLEITEIA PARA QUE SEJA RESCINDIDO O ADITIVO CONTRATUAL, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS, NO TOTAL DE R$38.394,00, ALÉM DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
SUSTENTA A NECESSIDADE DE RESCISÃO DO ADITIVO CONTRATUAL, PELO EVIDENTE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
COADUNO COM O ENTENDIMENTO EXARADO PELO JUÍZO
A QUO,
TENDO EM VISTA QUE A ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU FOI MEDIANTE REQUERIMENTO DA PRÓPRIA AUTORA,
DESSA FORMA, TENDO ANUÍDO COM A COLAÇÃO DE GRAU, DISPENSOU A PARTE RÉ DA PRESTAÇÃO REMANESCENTE PARA QUE FOSSE POSSÍVEL ANTECIPAR A CONCLUSÃO DO CURSO E INICIAR A SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL, O QUE OBSTA A PRETENSÃO DE REAVER EM SEDE JUDICIAL A DIFERENÇA DE VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS DECORRENTE DAQUELAS AULAS QUE DISPENSOU AO ANTECIPAR A COLAÇÃO DE GRAU. O ADITIVO CONTRATUAL OBJETO DOS AUTOS FORAM AJUSTADOS POR LIVRE CONSENTIMENTO DAS PARTES
. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS ESTABELECIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934/2020, BEM COMO NA PORTARIA Nº 383/2020. SOMADO A ISTO,
CUMPRE MENCIONAR QUE, EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE, JÁ HÁ CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SEM OFERTA DE ENSINO EM SALA DE AULA, POR EXEMPLO, AS MENSALIDADES PAGAS DURANTE O RECESSO, TRATANDO-SE DE UMA CONSEQUÊNCIA DO CARÁTER SEMESTRAL OU ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO, MERAMENTE SUBDIVIDIDA EM MENSALIDADE
. POR FIM, VERIFICO QUE O CONTRATO FOI ADIMPLIDO SUBSTANCIALMENTE PELA FORNECEDORA, ENSEJANDO A CONTRAPRESTAÇÃO SEMESTRAL AVENÇADA, SENDO ESSA, POR SINAL, A CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA QUE PUDESSE O DISCENTE ALCANÇAR O GRAU SOLICITADO. LOGO, NÃO HÁ RAZÃO LEGÍTIMA PARA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DE SUA CONTRAPRESTAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.
(Processo n.
5023298-93.2022.8.08.0024
, Juíza Relatora Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN
– grifo nosso)

Além disso, nesse mesmo sentido foi o voto, acompanhado por unanimidade, proferido este magistrado na relatoria do processo n.
5023265-06.2022.8.08.0024
, deste
Egrégia Primeira Turma Recursal
do Colegiado Recursal.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, para
Julgar Improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.